Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740793-36.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WARLEY DA COSTA FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Tendo em vista que, em cumprimento ao decidido pelo STJ no Habeas Corpus n. 725865, já foi expedido alvará de soltura em favor de WARLEY DA COSTA FREIRE, arquivem-se os autos, conforme determinado no despacho de ID 33362657. Brasília, 14 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador